Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que determinou, cautelarmente, por meio do Ministério da Economia, aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal que se abstenham de aprovar repasses de recursos federais realizados por meio de transferências voluntárias, ao Estado da Paraíba e aos municípios de João Pessoa/PB, Cabedelo /PB e Rio Tinto/PB, destinados a custear contratos ou instrumentos semelhantes, que contenham a previsão de cobrança da Taxa de Administração de Contrato ou similar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pelo município de Rio Tinto/PB contra o Acórdão 530/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289, não conhecer do agravo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.